Tribunal: STF
Processo: HC 183887
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CUSTÓDIA – PENITENCIÁRIA FEDERAL – TRANSFERÊNCIA – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS solicitou a transferência do paciente, então preso provisoriamente em presídio do Estado, para o Sistema Penitenciário Federal, em decorrência da óptica de ser um dos principais líderes de organização criminosa, possuidora de armas de grosso calibre e responsável pela prática de homicídios de policiais, em via pública. 
    Em 12 de outubro de 2019, Jamil Name passou a estar custodiado na Penitenciária Federal de Campo Grande sendo removido, no dia 30 seguinte, para a de Mossoró/RN. 
    O Juízo Corregedor do presídio procedeu ao ingresso emergencial, submetido o paciente, liminarmente, ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, e solicitou ao Juízo de origem a instrução do processo visando a inclusão definitiva. Em 6 de dezembro de 2019, considerados documentos juntados, indeferiu o ingresso, nos termos do artigo 4º da Lei nº 11.671/2008. Ressaltou que o regime de prisão no estabelecimento compreende o isolamento, em cela individual, por vinte e duas horas ao dia, sendo necessário que o custodiado tenha autonomia para realizar, sem o auxílio de outra pessoa, as atividades cotidianas referentes à higiene pessoal e refeições. Assentou inadequadas as instalações, tendo em vista tratar-se de pessoa idosa, com 80 anos de idade, acometida de problemas respiratórios e de deambulação, a demandar tratamento não oferecido na unidade federal. Determinou o retorno ao Estado de origem, fixando o prazo de 30 dias para que o Departamento Penitenciário Nacional implementasse a medida.
    O Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande suscitou, no Superior Tribunal de Justiça, o conflito de competência nº 170.048/MS. Salientou indispensável a permanência do paciente em presídio federal. Aludiu aos requisitos ensejadores da transferência. Realçou a liderança em grupo de extermínio, com alto poder financeiro e bélico, supostamente responsável por execuções de policiais em praça pública. Destacou informações segundo as quais, em virtude da apuração dos fatos, corréu teria dito que iria “providenciar a maior matança da história do Mato Grosso do Sul, de picolezeiro a governador”. 
    Em 21 de fevereiro último, o Relator declarou competente o Juízo de Direito da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande, mantendo o custodiado na penitenciária federal em Mossoró. Assentou não cumprir ao Juízo Federal a valoração das razões de fato lançadas pelo Juízo solicitante. Referiu-se ao artigo 4º da Lei nº 11.671/2008, no que cabível, apenas, exame de regularidade formal. 
    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal decorrente da decisão mediante a qual determinada a permanência na unidade federal. Apontam que o Juízo Corregedor Federal procedeu apenas ao exame de regularidade formal da admissão, concluindo inviável, ante a idade e o estado de saúde. Aduzem não ocorrida valoração dos motivos lançados, pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande, para a transferência ao sistema federal. Assinalam ser o paciente idoso, com mais de 80 anos, sofrendo de diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, polineuropatia diabetogênica e problemas na hérnia, no tornozelo e no rádio. Dizem imprescindíveis cuidados especiais. Enfatizam o agravamento do estado geral de saúde a partir do isolamento em estabelecimento de segurança máxima, considerada a rigidez do regime disciplinar. Juntam documentos reveladores de hipertensão arterial descontrolada e diabete descompensada. Aludem ao Ofício nº 70/2019, subscrito pelo Diretor do presídio em Mossoró, no qual informado não disponível profissional da área de nutrição. Ressaltam comprovada a incapacidade da unidade de fornecer atendimento e acompanhamento médico. Articulam com causas humanitárias, uma vez residir a mulher do paciente, com 72 anos, em Campo Grande, distante 3.445 quilômetros do local da custódia, asseverando inviabilizada assistência da família. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja restabelecido o pronunciamento do Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, com o retorno do paciente ao Estado de origem. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    A fase é de análise do pedido de medida acauteladora. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando conflito, assentou ser competente o Juízo da Primeira Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS, ressaltando não caber ao Juízo Federal analisar as razões lançadas, pelo estadual, ao solicitar a remoção ao Sistema Penitenciário Federal.
    Ocorre que o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, ao analisar os requisitos da admissão, concluiu pela inadequação, ante a idade avançada e o estado de saúde. Realçou as características do regime disciplinar implementado na unidade. Observem não haver sido realizadas considerações sobre os motivos pelos quais preconizada a transferência, mas realizada verificação formal da adequação do estabelecimento. Concluir pela impossibilidade de o Juízo Federal assentar tal condição significa tornar letra morta a própria norma, mencionada pelo Superior para afastar a decisão que resultou no retorno ao Estado de origem. Eis o teor do artigo 4º da Lei nº 11.671/2008: 
    Art. 4º A admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo federal competente, após receber os autos de transferência enviados pelo juízo responsável pela execução penal ou pela prisão provisória.
    Tem-se documentação a comprovar debilidade na condição física do paciente. Consta de laudos, pareceres e atestados juntados pelos impetrantes – documentos nº 4, 5 e 6 – que Jamil Name, atualmente com 81 anos, 1 mês e 9 dias, é portador de diabetes, hipertensão arterial, doença pulmonar obstrutiva crônica, polineuropatia diabetogênica e problemas relacionados à locomoção. Apesar de não comprovada a inviabilidade de atendimento médico na unidade prisional, há de considerar-se, presente a óptica do Juízo responsável pela fiscalização, o previsto no artigo 10 da Lei de regência, no que versa a excepcionalidade da inclusão de preso em estabelecimento penal de segurança máxima. 
    3. Defiro a liminar, para restabelecer, até o julgamento final deste habeas, a decisão do Juízo Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, por meio da qual determinado o retorno do paciente ao Estado de origem. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator